Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a configuração da hipótese de descumprimento, pelo agravado, do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, determinou ao Distrito Federal que providenciasse à apelante vaga em creche pública ou conveniada, nas proximidades da residência da sua genitora.
2. O acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, embora tenha assegurado a vaga almejada, não estabeleceu maiores critérios geográficos em relação à obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal. 2.1. O pronunciamento judicial em exame teve por objetivo assegurar o direito fundamental à educação por meio da atuação positiva do Estado, mas o dispositivo do julgado não autoriza a escolha do estabelecimento de ensino considerado mais oportuno ou conveniente, de acordo com os critérios propostos pela parte.
3. Não é possível constatar a ocorrência do afirmado desrespeito à determinação oriunda deste Egrégio Sodalício. 3.1. Ademais, a creche disponibilizada pelo Distrito Federal, em que a recorrente está regularmente matriculada, está situada na mesma Região Administrativa em que sua genitora reside, circunstância que infirma a alegação de descumprimento articulada nas razões recursais.
4. Recurso conhecido e desprovido.